Tribunal: TJPA
Processo: 0033282-86.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033282-86.2010.8.14.0301

APELANTE: PORTUENSE FERRAGENS SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.

3. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

4.O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, suscitados pelo embargante, nele se consideram incluídos independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

5.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC

.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) _____________________.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
Portuense Ferragens S/A
objetivando reformar do Acórdão de Id n°. 13922211,
proferido pela 2ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria
que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face do
Município de Belém
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em suas razões, o embargante alega que haveria contradição no referido acórdão, haja visto que na sentença embargada consta que o
Juízo de origem reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Limpeza Pública, porém declarou a legalidade da cobrança da referida taxa nos exercícios 2004, 2005 e 2006, sendo mantido pelo Relator, d
iverso com o que foi decidido pelo TJE no Acórdão nº.63.315.

Pontua que
após julgamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade, este tribunal reconheceu pela inconstitucionalidade da referida normal, vindo a ser modificada pela Lei de nº 8.623/2007, esta que trouxe em sua redação a coleta e remoção de lixo, não passando a prevê a cobrança de taxa sobre serviços de natureza
uti universi.

Assevera que, é incabível a invocação da súmula vinculante nª 19 do STF ao presente caso, porque não condiz com a ilicitude praticada pelo município de Belém, quando este realizava cobrança de taxas em clara violação a Constituição e ao Código Tributário Nacional, não podendo o embargante sofrer o ônus de pagar algo indevido em claro enriquecimento ilícito aos cofres públicos, servindo também os presentes para efeito de prequestionamento, com vista a possível futuro recurso.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração com vista à consectária reforma da decisão embargada, ou se ocorrer entendimento diverso, serve os presentes autos para efeito de prequestionamento, com vistas a possível. Recurso.

A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos aclaratórios em
razão de inexistir omissão a suprir ou obscuridade/contradição a sanar (Id n° 15180926).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso dos autos, não há que se falar em contradição na medida em que o Acórdão embargado
bem analisou o tema, por meio de fundamentos claros e isentos de dúvidas, como tudo em conformidade com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. SENTENÇA QUE DECLAROU A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA NOS EXERCÍCIO 2004, 2005 E 2006. LANÇAMENTO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO 63.315 QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA REFERIDA TAXA NO PARÁ. SÚMULA VINCULANTE Nº 19 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EFEITOS VINCULANTES.

1. O Juízo de origem reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Limpeza Pública, porém declarou a legalidade da cobrança da referida taxa nos exercícios 2004, 2005 e 2006, ao fundamento de que a inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do TJPA com efeitos a partir da publicação do acórdão 63.315, o que ocorreu em 15/09/2006 e o tributo cobrado foi lançado antes desta data.

2. Apelação do contribuinte em que discute o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do tributo e manutenção da cobrança pelos exercícios mencionados.

3. Edição posterior de Súmula Vinculante nº 19 do STF considerando a cobrança da Taxa de Limpeza Pública constitucional, em virtude da cobrança da referida taxa não violar o artigo 145, II, da Constituição Federal. Controvérsia superada. Cobrança mantida.

4. Apelação conhecida e desprovida.

Assim, não há contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão), em relação ao Acórdão nº 63.315,
proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo nº 0003253-35.2000.8.14.0000), com modulação de efeitos para determinar que a eficácia da decisão ocorreria somente partir de sua publicação em 15/9/2006
,
pois,

conforme bem pontuado
pelo Juízo de origem,
é inegável que a taxa de limpeza pública foi objeto de lançamento antes da publicação do acórdão que declarou sua inconstitucionalidade em 15/9/2006, eis que cobrados os exercícios 2004 (lançado em 01/01/2004), 2005 (lançado em 01/01/2005) e 2006 (lançado em 01/01/2006).

Ademais, cumpre ressaltar que há ainda outro fundamento apto a manter a cobrança da Taxa de Limpeza Pública dos exercícios acima mencionados, pois em 2009, o STF publicou a Súmula Vinculante nº 19, consolidando a jurisprudência aplicável ao tema, suplantando a controvérsia ao declarar a constitucionalidade da cobrança da referida taxa.

Sendo assim, inobstante a irresignação e as argumentações do embargante, entendo que a decisão monocrática não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigno que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, conforme disposição expressa do artigo
1.025
do
Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2024